Tribunal: TJDFT
Processo: 0719674-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE IPTU. FATO GERADOR. IMÓVEL IRREGULAR. CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PROIBIÇÃO DE USO E POSSE DECORRENTE DE DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTE NÃO EDIFICADO. LOCALIZAÇÃO URBANIZADA E COM INFRAESTRUTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débitos tributários (IPTU/TLP) relativa ao imóvel situado na Quadra 08, conjunto 05, Lote 07, do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Brasília/DF.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75598581).
3. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de créditos tributários de IPTU e TLP, alegando que o imóvel está situado em área de vegetação nativa, com restrição absoluta de uso e posse por força de decisão judicial em Ação Civil Pública (processo 0707962-80.2018.8.07.0018), o que inviabiliza a incidência do tributo. Aduziu que inexistem no local melhoramentos exigidos pelo art. 32, §1o, do CTN e o art. 1o, §1o, do Decreto Distrital 28.445/07 para que seja considerado imóvel localizado em zona urbana e que justifique a cobrança de IPTU. Alegou que o lote se encontra inserido na Zona Rural de Uso Controlado I, segundo o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT (LC 803/09). Defendeu a inexigibilidade da cobrança de IPTU e TLP em razão de a Ação Civil Pública em tramitação perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal veda qualquer ato de construção, edificação, utilização ou negociação dos lotes da Etapa 2 desde 01/07/2015. Argumentou que não possui responsabilidade quanto ao pagamento do IPTU/TLP em razão da impossibilidade de utilização do imóvel.
4. Em suas razões recursais, o DF aduziu que, apesar de ter sido concedida liminar limitando o exercício da propriedade e posse, não houve impedimento completo do exercício da posse, mas apenas restrição ao seu uso. Defendeu ser inegável a condição de contribuinte de IPTU/TLP da requerente. Argumentou que não há qualquer lei que exclua o crédito tributário por meio de isenção, para a hipótese de impossibilidade fática ou judicial do exercício dos poderes inerentes à propriedade, sendo que qualquer isenção tributária depende de previsão legal (art. 176, caput, do CTN). Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora ostenta condição de contribuinte do IPTU e TLP, diante da alegada ausência de posse/utilização do imóvel; (ii) analisar se há fato gerador tributário em razão da restrição de uso determinada em decisão judicial de mérito proferida no âmbito da Ação Civil Pública que aprecia o direito de uso das terras em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 28.445, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil. Já o art. 3o do mesmo diploma legal dispõe que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A TLP tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública prestados ou postos à disposição do contribuinte, nos moldes do art. 1o do Decreto n. 16.090/94.
7. A legislação tributária prevê como fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado em zona urbana (CTN, art. 32). Para tanto, exige-se a efetiva possibilidade de exercício das faculdades inerentes à propriedade ou à posse.
8. No presente caso, o imóvel da autora encontra-se judicialmente embargado, com expressa vedação de qualquer uso, edificação, ocupação ou fracionamento, conforme decisão de mérito proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0707962-80.2018.8.07.0018, o que evidencia a inexistência de fato gerador tributário. Ressalte-se que, enquanto perdurava apenas a decisão liminar relativa aos autos mencionados, o posicionamento desta Turma era no sentido de manutenção da cobrança do débito tributário. Entretanto, após a prolação da decisão de mérito da demanda, embora ainda passível de recurso, cabível a suspensão da exigibilidade da cobrança, porquanto, de fato, configurada a impossibilidade de gozo e fruição do imóvel. Ademais, no caso em exame, o lote vinculado à autora não tem qualquer edificação e não há qualquer perspectiva de sua fruição, em que pese estar em local com urbanização e casas edificadas nos lotes confinantes.
9. A jurisprudência recente das Turmas Recursais tem reconhecido, em casos análogos, a inexigibilidade do IPTU/TLP quando os imóveis localizados em APP possuem restrição absoluta de uso determinadas em decisão de mérito, afastando a incidência tributária por ausência de riqueza tributável. Nesse sentido: Acórdão 1983050, 0760550-60.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
10. Comprovado nos autos que a parte autora não pode exercer os atributos da posse, realizar benfeitorias, alienar ou edificar no imóvel, sendo indevida a cobrança, por inexistência de fato gerador nos termos do CTN.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, por força do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.